Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT K INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.311/0001-05 (AGRAVANTE), CHAPADA DOS PINHAIS - CNPJ: 40.217.297/0001-66 (AGRAVADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – PEDIDO PARA QUE O CONDOMÍNIO REQUERIDO ASSUMA A OBRA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE INÍCIO – DÚVIDAS ACERCA DA FUNCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à aventada funcionalidade da obra de tratamento de esgoto do empreendimento imobiliário, é caso de manter o indeferimento da medida liminar que objetiva que o condomínio assuma o referido sistema de tratamento de esgoto (ETE).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001441-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV PRIME PROJETO MT K INCORPORAÇÕES SPE LTDA., MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHAIS

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores n. 1044274-57.2022.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por MRV Prime Projeto MT K Incorporações SPE Ltda., MRV Engenharia e Participações S.A. de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores ajuizada em desfavor do Condomínio Residencial Chapada dos Pinhais,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para que seja determinado a agravada que assuma, de forma definitiva, o funcionamento e a manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

As Agravantes dizem que tiveram aprovado o projeto para construção e edificação do empreendimento denominado Chapada dos Pinhais, bem assim que, durante o processo de aprovação das obras, uma das condicionantes impostas foi a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que serviria para a realização do tratamento de todos os efluentes gerados pelas unidades imobiliárias e pelas áreas comuns do condomínio.

Afirmam que foram aprovadas as licenças ambientais pertinentes ao sistema de tratamento de efluentes e que os projetos estão atuando de forma eficiente.

Sustentam que ficou estabelecido em convenção que o Condomínio deveria arcar com o custeio e com a realização periódica de limpeza, manutenção preventiva e corretiva, bem assim que foi aprovado em assembleia geral que arcaria com tais despesas a partir do 5º mês de operação do sistema (maio de 2021).

Alegam que estão operando a ETE por meio de contrato externo com empresa especializada e o condomínio se recusa a assumir a operação e manutenção do sistema, sem qualquer justificativa plausível, o que lhe causa sérios prejuízos financeiros, por se tratar de custos que não são de sua responsabilidade.

Argumentam que notificaram o condomínio em 12 de agosto de 2022, para que assumisse o funcionamento, monitoramento e manutenção da ETE, todavia, até o momento, a questão não foi resolvida.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja determinado ao condomínio que assuma o funcionamento, monitoramento e manutenção da estação de tratamento de esgoto, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 157218650).

A contraminuta foi apresentada no Id. 165593164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em sabe é caso de deferir a tutela de urgência pretendida na origem, a fim de
determinar ao
Condomínio
agravado
que assuma a manutenção e o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Na origem, a lide objetiva que o Condomínio agravado receba obra da Estação de Tratamento e Esgoto (ETE), ao fundamento de que está em pleno funcionamento, que o tratamento do material efluente apresenta níveis de filtração adequados, bem como assim que entregou o empreendimento com todas as certificações ambientais, que conforme previsão em Convenção a responsabilidade pela manutenção da ETE é do requerido agravado, que não há justificativas par se manter com a responsabilidade pelo custeio operacional da ETE.

Assim, busca a tutela provisória de urgência para que o Condomínio assuma a referida estação de esgoto do empreendimento.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, diante da fragilidade do conjunto probatório.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso, de todo o conjunto fático-probatório, a exemplo da decisão ora impugnada, não ficaram demonstrados os requisitos para a tutela de urgência em questão, notadamente a probabilidade do direito quanto às condições de funcionalidade da estação de tratamento de esgoto.

Como ressaltado pela decisão agravada, em contranotificação, o condomínio apresenta parecer técnico e sustenta o mal funcionamento da ETE, a justificar a recusa do recebimento, questão que suscitam dúvidas “
se a estação de tratamento se encontra nas devidas condições de ser recebido pelo Requerido, e ainda, não se pode perder de vista que as diligências administrativas para transferência da licença de operação e demais outros não dependem somente da parte Ré para que sejam transferidas para seu nome a estação
” .

Assim, não é caso de deferimento da tutela quanto à pretensão da parte autora agravante para que o condomínio agravado assuma o funcionamento e monitoramento da ETE, a se considerar que subsiste controvérsia a respeito da funcionalidade da estação de tratamento de esgoto.

Se por um lado a Construtora afirma que a estação de tratamento de esgoto (ETE) está em pleno funcionamento, o Condomínio, por sua vez, se recursa a receber a obra ao fundamento de que persistem vícios construtivos.

À evidência, a questão demanda dilação probatória na origem, dessa forma, é caso de manter a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da mesma forma, não se verifica, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião do mérito da ação.

Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023